Tribunal: TJDFT
Processo: 0733102-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. SENTENÇA ANULADA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido em embargos de terceiro opostos em desfavor do exequente da ação originária. O recurso sustenta que, antes da prolação da sentença, foi homologado acordo entre as partes no processo de execução, no qual foi expressamente declarada a desistência dos embargos de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença proferida nos embargos de terceiro, posteriormente ao trânsito em julgado da homologação do acordo, pode subsistir diante da existência de coisa julgada material e da vedação à coexistência de decisões conflitantes (art. 55, § 3o, CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A homologação judicial da transação, ocorrida antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos de terceiro, abrangeu expressamente a desistência desses embargos.
4. A manutenção da sentença que desconsiderou a transação homologada viola a coisa julgada formada anteriormente e afronta o art. 55, § 3o, do CPC.
5. Diante disso, impõe-se a anulação da sentença, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, incisos V e VIII, e art. 1.013, § 3o, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Apelação conhecida e provida para anular a sentença e homologar a desistência manifestada, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: “1. A sentença proferida após o trânsito em julgado de decisão homologatória de acordo que abrange a desistência da parte deve ser anulada por afronta à coisa julgada. 2. A existência de transação válida e eficaz impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 3o; 90, caput; 485, incisos V e VIII; 494; 1.013, § 3o, I.
Sem Jurisprudência relevante citada.